Tribunal: TJDFT
Processo: 0711961-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0711961-53.2022.8.07.0001 Apelante(s) Claudia Regina Zara de Paula Lackman e Banco RCI Brasil S.A. Apelado(s) Banco RCI Brasil S.A. e Claudia Regina Zara de Paula Lackman Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Claudia Regina Zara de Paula Lackman e de recurso adesivo interposto Banco RCI Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 39858442) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo segundo recorrente em face da primeira, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Trata-se de procedimento comum em que o processo se encontra paralisado por período superior há 30 (trinta) dias, apesar de a parte autora ter sido intimada para a prática de atos processuais. Quando o autor deixa de proceder a atos de sua responsabilidade, permitindo a paralisação do processo por mais de 30 dias, motiva a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não havendo a demandante atendido aos comandos deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito ou mesmo em localizar o réu para ser intimado, pois é pressuposto de validade do processo. É caso, portanto, de resolução do processo por abandono unilateral. Dispositivo. Diante de tais fundamentos, extingo o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas, em face da gratuidade deferida. Sem honorários, porquanto não houve intimação. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada. Publique-se e intime-se. Em razões recursais (Id 39858446), a apelante Claudia requer, em apertada síntese: “seja recebido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos”. Em apelação adesiva (Id 39858451), o Banco RCI, busca, em resumo: “o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para cassar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito”. Preparo regular (Ids 39858452 e 39858453). Foi juntado ao Id 48008163 pedido de homologação do acordo firmado entre as partes para encerrar a presente demanda. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, pois, exercer o juízo de admissibilidade sobre a impugnação manejada e o indeferir seu processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Com o acordo firmado pelas partes, noticiado pelo autor em petição subscrita também pelo advogado da ré, entendo que sua superveniente celebração afetou o trânsito dos recursos interpostos. Inegável a perda do interesse recursal no julgamento das apelações, porque transigiram sobre o objeto da demanda. Os recursos se tornaram desnecessários e inúteis concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação, no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo CPC, arts. 515, III, e 516, II para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo, bem como para deliberar sobre a dispensa do pagamento das custas finais. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO das apelações, porque as julgo prejudicadas. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora